Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-40.1997.8.11.0011
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000191-40.1997.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AMIR ARANTES PIRES - CPF: 130.181.598-53 (APELADO), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AMIR ARANTES PIRES - CPF: 130.181.598-53 (APELANTE), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES (APELANTE), ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000191-40.1997.8.11.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO -
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA
– VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
- RECURSO PREJUDICADO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(REsp no. 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000191-40.1997.8.11.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Execução extinta com amparo no art. 487, IV, c/c art. 771 do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega a não ocorrência de prescrição uma vez que efetuou todas as diligências necessárias.

Diz que, nos termos da Súmula 240 do STJ, a extinção dependia de requerimento expresso da parte contrária.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id no 31890528

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000191-40.1997.8.11.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O parágrafo único do art. 487 do CPC determina que,
ressalvada a hipótese do
§ 1o do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Não fosse o bastante, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Apesar de ser possível o reconhecimento da prescrição pelo julgador, fora da hipótese do §1o do art. 332 (improcedência liminar do pedido), a decisão deve ser precedida de intimação do autor para manifestação.

A esse respeito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752):

Ressalvada a hipótese de improcedência limar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

O encadeamento dos atos processuais mostra que não foi propiciado ao apelante pronunciar-se na primeira instância sobre a ocorrência ou não de prescrição. Portanto, a sentença contém vício insanável e por isso não produz os efeitos legais.

Por essa razão, é vedado a es
ta Corte apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento da prescrição nesta lide.

A propósito:

Apelação. Execução de título extrajudicial. Recurso contra decisão que extinguiu a execução diante da prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. Ausência de contraditório. Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. Sentença anulada de ofício. Recurso provido
.
(AP no. 0008778-38.2004.8.26.0189, 15a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Elói Estevão Troly, julgado em 06/12/2018, registrado em 06/12/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR - NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA A MANIFESTAÇÃO DO AUTOR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Incidente de Assunção de Competência
. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
Não verificada a prévia intimação do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, necessário o retorno do processo a instância de origem, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal
.
(AP no. 93507/2017, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/10/2018,
sem destaques no original).

Ação de Cobrança. (...)
Sentença de extinção, pronunciando a prescrição do fundo de direito. Inconformismo da autora. Sentença que declarou a prescrição sem intimar a autora a se manifestar. Réu que sequer havia sido citado. Artigos 9o e 10 do novo CPC. Vedação imposta a respeito das chamadas “decisões surpresa”. Sentença que se mostra prematura. Manifesto error in procedendo. Autora que deve ser intimada previamente a se manifestar sobre a prescrição do fundo de direito. Precedentes
. (...)
Decisão surpresa. Violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Art. 10 do CPC
. (...). SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Apelo prejudicado.
(AP no. 0012217-98.2013.8.19.0007, 13a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Desa. Sirley Abreu Biondi, julgado em 23/08/2017, sem grifos no original).

Desse modo, deve ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizado ao apelante se manifestar sobre a prescrição.

Pelo exposto, com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC no. 1604412/SC e parágrafo único do art. 487 do CPC, anulo a sentença,

por violação ao princípio do contraditório. Em consequência, julgo
prejudicado
o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020